Tribunal: CARF
Processo: 10680.915997/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915997/2012-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.672 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Autoridade Preparadora, da
Unidade da RFB de circunscrição da contribuinte, adote as seguintes providências: (1) intime a
contribuinte para a apresentação de cópia das folhas do Livro Razão contendo, em relação aos
acionistas residentes no exterior, (i) os registros do JCP estimado e do JCP efetivo, de modo que
o somatório guarde exata correspondência com os montantes informados pela recorrente, e (ii) o
registro do IRRF a recolher, do pagamento do IRRF, e do IRRF a restituir; (2) intime a
contribuinte elaborar planilha e esclarecer as diferenças da posição acionária e dos percentuais de
participação, em relação aos residentes no exterior, por ocasião dos cálculos do JCP estimado e
JCP efetivo; (3) elabore relatório conclusivo e cientifique a contribuinte do resultado da
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 dias para se manifestar sobre o conteúdo do relatório
fiscal; e, (4) transcorrido o prazo de 30 dias para a manifestação da contribuinte sobre o relatório
fiscal conclusivo, sejam os autos devolvidos a esta 1a Turma Extraordinária do CARF para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade (MI).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento no 040086676, de
5/11/2012, foi proferida a seguinte decisão contra a contribuinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915997/2012-98
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.672 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915997/2012-98

A contribuinte foi cientificada do DDE e apresentou Manifestação de
Inconformidade (MI), alegando, em síntese:
[...]
A DCTF, referente a dezembro de 2010 (recibo de entrega 19.71.38.04.86-72), apresentou
o débito de IRRF sobre -JCP, cujos beneficiários estão situados no exterior, no valor de
R$ 5.840.747,30 e pagamento total no mesmo montante [...]
Todavia, o débito referente ao IRRF sobre JCP, cujos beneficiários estão situados no
exterior, totaliza R$ 5.744.109,05.
Desta forma, a DCTF supracitada (primeira) foi retificada, corrigindo-se o valor do
débito, sendo seguinte o número do recibo de entrega da retificadora: 16.92.63.99.64-70
(anexo).
Tal verificação/retificação ocasionou o saldo de pagamento a maior de R$ 96.638,25.
[...] a Requerente apresentou DCOMP 09866.29973.200111.1.3.04-0775 (doc. anexo)
compensando/recolhendo o débito/valor de R$ 74.405,60 referente ao IRRF — Juros
sobre Capital Próprio (cod. Receita 5706-02).
Ocorre que somente após o envio da DCOMP citada acima, a DCTF retificadora foi
transmitida, o que gerou o presente Despacho Decisório.
[...]
Em Sessão de 2/10/2019, a DRJ julgou improcedente a MI, com os seguintes
fundamentos:
[...]
A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), instituída pela IN SRF
no 126/98, constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no
2.124/84 [...]
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições entregue após o início de qualquer procedimento
fiscal, como no presente caso (a DCTF retificadora foi entregue em 26/11/2012, fl. 44,
após a ciência do Despacho Decisório), somente pode ser aceita no âmbito do contencioso
administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo das outras declarações
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.672 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915997/2012-98

prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a retificação da DCTF somente pode
ser aceita caso guarde consonância com as informações prestadas em DIRF). Lembre-se,
em adição, que tal retificação ainda deve ser restar acompanhada de elementos de prova
bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da retificação, na esteira
da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do Parecer Normativo COSIT
no. 2/2015 [...]
[...]
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que o débito em comento foi informado
conforme extrato colacionado a seguir:

Como se vê, o montante declarado pela Requerente na DIRF não confere o débito
declarado na DCTF retificadora (R$ 5.744.109,05).
No caso, devido ao fato de o IRRF em tela ser considerado definitivo, a falta de
informação do mesmo em DIRF não causa qualquer prejuízo ao beneficiário do
rendimento. Assim o montante informado na DIRF não é suficiente por si só para
confirmar o indébito reclamado.
[...]
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos com
as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de pagamento indevido de IRRF,
que seja comprovada a regular apuração do débito devido no período, bem como sua
quitação.
Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a apuração
corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição
da certeza do crédito pleiteado.
[...]
Tendo sido constatada integral utilização do DARF em litígio, e restringindo-se a
contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento a maior, sem trazer quaisquer
documentos ou livros contábeis/fiscais que comprovem sua ocorrência, o despacho
decisório ora guerreado não merece reparos.
[...]
A decisão do colegiado de piso foi cientificada em 8/10/2019, e, em 5/11/2019, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, trazendo, em sua defesa, as seguintes razões de fato e
de direito:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.672 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915997/2012-98

[...]
Primeiramente, cabe destacar que a decisão recorrida esclarece que os documentos
apresentados pela Recorrente, quando de sua manifestação de inconformidade, não foram
suficientes ao convencimento sobre a certeza e liquidez do crédito pleiteado, razão pela
qual não restou à autoridade julgadora outra atitude senão considerar apenas os dados
disponíveis nos arquivos eletrônicos da RFB.
Assim, tem-se a necessidade de se examinar os documentos que ora se apresenta, pois, em
conjunto com os já apresentados, são capazes de demonstrar de forma inequívoca que o
recolhimento do imposto em comento se deu a maior que o devido, razão pela qual o
direito pleiteado tem fundamento e merece ser acolhido.
[...]
O documento societário anexo (doc. 01) demonstra a aprovação da destinação do lucro
líquido do exercício social de 2010 da Recorrente em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de 30/04/2011, no valor de R$ 75.259.913,04 a título de juros sobre o
capital próprio, considerando o valor por ação de R$ 0,156000000, nos termos das
condições aprovadas na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 23/12/2010,
devidamente arquivada na JUCEMG.
A apuração contábil (doc. 02) e documentos bancários (doc. 03) demonstram, por sua vez,
que além dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio para investidores
pessoas física e jurídica, residentes no Brasil, o valor destinado aos investidores
estrangeiros esteve sujeito a diferentes alíquotas de IRRF determinadas conforme o país
de residência do beneficiário (paraíso fiscal, Japão e outros), totalizando ao final R$
5.744.109,05.

Este valor, por outro lado, é inferior à estimativa considerada para fins de recolhimento
(doc. 04) que, considerando as alíquotas aplicáveis aos pagamentos feitos a beneficiários
situados em diferentes países, totalizou R$ 5.840.747,30 de IRRF, valor originalmente
declarado em DCTF e recolhido conforme DARF já apresentado nos autos.

[...]
[...] a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração original, já que tem a
finalidade de corrigir as informações que condizem com a realidade dos fatos, e pode ser
transmitida em até cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração, quando extingue-se o direito à retificação, conforme disposto no art.
9o da IN RFB n. 1.110/2010 (vigente à época dos fatos).
Neste contexto, o direito à retificação compreende a correção que altere o débito para
reduzi-lo, o que só é admitido mediante prova inequívoca da ocorrência do erro de fato no
preenchimento da declaração original e antes da extinção do crédito tributário nos casos
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.672 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915997/2012-98

em que o débito já tenha sido enviado para a PGFN para inscrição em DAU ou tenha sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização (§3o do art. 9o da IN RFB 1.110/2010).
[...]
[...] não há qualquer impedimento para que a DCTF seja retificada após o envio da
DCOMP ou Despacho Decisório que deixou de homologar a compensação pleiteada, já
que o que importa é que a retificação reflita a realidade dos fatos, nos termos do caput do
art. 9o da IN RFB 1.110/2010, e tenha ocorrido antes do prazo previsto no §5o do mesmo
artigo.
[...]
Caso se entenda necessário, a análise dos novos documentos pode ser realizada em
diligência baixada a DRF, o que, inclusive, encontra previsão no Parecer Normativo Cosit
n. 2/2015, conforme indicado acima.
[...]
Por todo o exposto, requer:
(i) seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário, reformando-se integralmente a
decisão de primeira instância administrativa;
(ii) seja reconhecido o crédito pleiteado, diante da comprovação da sua certeza e liquidez;
(iii) seja declarada a inaplicabilidade de multa ou qualquer penalidade advinda da não
homologação de compensação, uma vez que o crédito existe, é legítimo e idôneo;
(iv) a comprovação do alegado pelos documentos ora apresentados e eventuais diligências
julgadas necessárias pelo CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como relatado, a contribuinte apresentou, na DCTF original de dezembro de 2010,
débito de IRRF sobre -JCP, cujos beneficiários estão situados no exterior, no valor de R$
5.840.747,30, mas alega que referido o débito foi de R$ 5.744.109,05, e, por isso, retificou a
DCTF, resultando no pagamento a maior de R$ 96.638,25. Esclarece que essa divergência decorre
do fato de o débito inicial ter sido estimado, e não efetivo. Acrescenta que o PER/DCOMP foi
transmitido antes do processamento da DCTF retificadora, o que motivou a emissão do DDE.
A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), instituída pela IN
SRF no 126/98, constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no
2.124/84 [...]
A DRJ destacou que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições, entregue após a ciência do Despacho Decisório, somente pode
ser aceita no âmbito do contencioso administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo
das outras declarações prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a retificação da DCTF
somente pode ser aceita caso guarde consonância com as informações prestadas em DIRF) e
acompanhada de elementos de prova bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco
objeto da retificação, na esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do
Parecer Normativo COSIT no. 2/2015. Em suma, o colegiado de piso entendeu que os documentos
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.672 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915997/2012-98

trazidos pela então manifestante foram insuficientes para demonstrar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
No ataque à decisão a quo, a Recorrente repisa que não há qualquer impedimento
para que a DCTF seja retificada após o envio da DCOMP ou Despacho Decisório que deixou de
homologar a compensação pleiteada, já que o que importa é que a retificação reflita a realidade
dos fatos, nos termos do caput do art. 9o da IN RFB 1.110/2010, e tenha ocorrido antes do prazo
previsto no §5o do mesmo artigo, e junta novos documentos que entende serem capazes de
comprovar suas alegações, em conjunto com os já apresentados:
O documento societário anexo (doc. 01), demonstra a aprovação da destinação do
lucro líquido do exercício social de 2010 da Recorrente em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de 30/04/2011, no valor de R$ 75.259.913,04 a título de juros sobre o capital
próprio, considerando o valor por ação de R$ 0,156000000, nos termos das condições aprovadas
na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 23/12/2010, devidamente arquivada na
JUCEMG:

A apuração contábil (doc. 02) e documentos bancários (doc. 03) demonstram, por
sua vez, que além dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio para investidores
pessoas física e jurídica, residentes no Brasil, o valor destinado aos investidores estrangeiros
esteve sujeito a diferentes alíquotas de IRRF determinadas conforme o país de residência do
beneficiário (paraíso fiscal, Japão e outros), totalizando ao final R$ 5.744.109,05:
Contabilização JCP

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.672 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915997/2012-98

Cálculo do JCP:

Cálculo da Estimativa de JCP:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.672 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915997/2012-98

Documentos bancários:

Como se depreende, a Recorrente trouxe novos elementos que trazem maior
robustez às suas alegações, no sentido de demonstrar a estimativa inicial do JCP que justifica o
recolhimento de IRRF no valor de R$ 5.840.747,30, que posteriormente, após a atualização da
posição acionária, resultou no IRRF de R$ 5.744.109,05, originando, em tese, o pagamento a
maior de R$ 96.638,25.
Contudo, embora as alegações e documentos colacionados aos autos confiram
verossimilhança ao pleito da recorrente, há necessidade, para o convencimento desta Autoridade
Julgadora, e em prestígio ao princípio da verdade material, de baixar o processo em diligência,
para que a Autoridade Preparadora, da Unidade da RFB de circunscrição da contribuinte, adote as
seguintes providências:
1) Intime a contribuinte para a apresentação de cópia das folhas do Livro Razão
contendo, em relação aos acionistas residentes no exterior, (i) os registros do JCP
estimado e do JCP efetivo, de modo que o somatório guarde exata correspondência
com os montantes informados pela recorrente, e (ii) o registro do IRRF a recolher,
do pagamento do IRRF, e do IRRF a restituir;
2) Intime a contribuinte para elaborar planilha e esclarecer as diferenças da posição
acionária e dos percentuais de participação, em relação aos residentes no exterior,
por ocasião dos cálculos do JCP estimado e JCP efetivo;
3) Elabore relatório conclusivo e cientifique a contribuinte do resultado da diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 dias para se manifestar sobre o conteúdo do relatório
fiscal;
Transcorrido o prazo de 30 dias para a manifestação da contribuinte sobre o
relatório fiscal conclusivo, sejam os autos devolvidos a esta 1a Turma Extraordinária do CARF
para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 106
DF CARF MF
Original